Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Coisa julgada individual anterior. Impossibilidade de execução do título coletivo superveniente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada, na qual foi sustentada a existência de coisa julgada oriunda de ação individual anteriormente ajuizada, adimplemento integral da obrigação, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
2. O exequente-agravado ajuizou ação individual em 2017, julgada improcedente com trânsito em julgado em 2020, cujo objeto e causa de pedir são idênticos aos da ação coletiva ajuizada em 2020, transitada em julgado em 2025.
II. Questão em discussão
3. A questões em discussão consiste em definir se a existência de sentença individual anterior, transitada em julgado e desfavorável ao exequente, impede a execução da sentença coletiva superveniente com idêntico núcleo fático-jurídico.
III. Razões de decidir
4. A coisa julgada material formada na ação individual proposta anteriormente prevalece sobre a superveniente coisa julgada coletiva quando ambas possuem identidade de pedido e causa de pedir, conforme art. 502 do CPC.
5. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as regras do art. 104 do CDC somente incidem quando a ação coletiva for proposta posteriormente à ação individual. Ademais, para que o autor individual se beneficie da coisa julgada coletiva, exige-se o cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) a tramitação simultânea das ações individual e coletiva; e (ii) o requerimento de suspensão do processo individual no prazo de trinta dias contados da ciência do ajuizamento da demanda coletiva, conforme faculta o art. 104 do CDC.
6. A tentativa de execução da sentença coletiva, após insucesso definitivo na via individual, configura violação à coisa julgada e afronta à segurança jurídica e à boa-fé processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; CDC, arts. 81, 103 e 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 2.021.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023; AgInt no REsp n. 2.093.101/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024; AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.10.2023; REsp 1.882.550/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2020; AgInt no AREsp 1.766.122/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.08.2021; AgInt na PET nos EREsp n. 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.10.2016; AgInt no REsp 1.926.280/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.02.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.306.182/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/3/2022. TJDFT. APC 0708147-74.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025; AGI 0740731-54.2025.8.07.0000, Rel. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025; AGI 0736512-95.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025.